Tribunal: TJSP
Processo: 1008283-91.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ção da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do Magistrado de colaborar no célere andamento do processo. CPC que prima pela apreciação do mérito em detrimento da extinção sem solução da lide.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
(TJSP; Apelação Cível 1008283-91.2018.8.26.0348; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VEÍCULOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VEÍCULOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do Magistrado de colaborar no célere andamento do processo. CPC que prima pela apreciação do mérito em detrimento da extinção sem solução da lide.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.